Tribunal: TJES
Processo: 0002416-03.2015.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002416-03.2015.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANSELMO SECCHIN
RECORRIDO: O MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0002416-03.2015.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
RECORRIDO: ANSELMO SECCHIN E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, TRATAM-SE OS AUTOS DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NO SENTIDO DE PLEITEAR O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO HILANO GF (SYNVISC ON).
(2) ANTÍTESE
. AS PARTES REQUERIDAS APRESENTARAM DEFESA NA FORMA DE CONTESTAÇÃO. DESTACARAM QUE O PARECER DO NAT HAVIA RECOMENDADO DE FORMA DESFAVORÁVEL AO PLEITO AUTORAL.
(3) SENTENÇA DE PISO
“(...)

Entre a saúde do(a) autor(a) e os direitos patrimoniais do Requerido, por óbvio que os interesses daquele devem ser priorizados, sendo o julgamento favorável da lide medida que se impõe. Neste sentido, os Tribunais Superiores têm entendido que a Administração Pública muitas vezes falha em seu dever de implementação de políticas públicas acarretando a desarmonia da ordem jurídica, tornando letra morta os direitos sociais previstos na Constituição Federal, fazendo nascer aí a imperativa correção judicial.
DISPOSITIVO
Isto posto, tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado e Município,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial,
TORNANDO DEFINITIVA A DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NOS AUTOS,

MANTENDO SEUS EFEITOS
. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Deixo de condenar em custas processuais”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
. RECORRE-SE COM VISTAS A SE REFORMAR O ÉDITO SENTENCIAL. A MATÉRIA RECURSAL VERSOU SOBRE OS SEGUINTES PONTOS: ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO, AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR, INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAMENTO DO FEITO E, EM SEDE MERITÓRIA, A MATÉRIA DA DEFESA FOI RATIFICADA.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, AS PARTES PUGNARAM PELO OPORTUNO IMPROVIMENTO DO RECURSO, INCLUSIVE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, TAMBÉM REQUERIDO NA AÇÃO.
(6) QUESTÕES PROCESSUAIS.
QUANTO À TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA,
IMPÕE-SE MENCIONAR QUE RESTA DEMONSTRADA A RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL EM FORNECER OS MEDICAMENTOS PLEITEADOS NOS AUTOS, POIS CABE AO ESTADO –
EM SENTIDO LATO
– FORNECER A MEDICAÇÃO NECESSÁRIA À MANUTENÇÃO DA SAÚDE E DA VIDA DIGNA DOS CIDADÃOS. NESSE CASO, APLICA-SE A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA PELO STF no RE 855178 -
Tema 793:

“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde [...]”
. AFASTA, PORTANTO, A PRELIMINAR. SOBRE A TESE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, O CUMPRIMENTO DA LIMINAR ANTES DEFERIDA NÃO IMPORTA NO ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. PELO CONTRÁRIO, O CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO APENAS DEMONSTRA QUE A DEMANDA POSSUI RAZÃO DE SER, E O RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO APENAS CORROBORA TAL ASSERTIVA, POSTO QUE SE PRETENDE A REFORMA INTEGRAL A FIM DE QUE O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO SEJA CESSADO. ASSIM SENDO, TAMBÉM AFASTO A TESE DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POR FIM, QUANTO À INCOMPETÊNCIA, ENTENDO QUE A PARTE AUTORA DEMONSTROU QUE O MEDICAMENTO POSSUI AUTORIZAÇÃO/VALIDAÇÃO DA ANVISA, LOGO, NÃO HÁ SE FALAR EM INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
O ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 FIXA QUE:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL DEIXA EVIDENTE QUE, ALÉM DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE, HÁ O DEVER FUNDAMENTAL DE PRESTAÇÃO DE SAÚDE PELA UNIÃO, ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS. NESTE MESMO SENTIDO, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM JULGAMENTO DO RE 831.358 AGR/RS, AFIRMOU QUE:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279 /STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. ( RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015).
POIS BEM. FIXADAS TAIS PREMISSAS, VERIFICA-SE QUE, NO PRESENTE CASO, EM QUE PESE O PARECER TÉCNICO DO NAT NÃO RECOMENDAR O DEFERIMENTO DO FORNECIMENTO DO FÁRMACO E CONSTAR A EXISTÊNCIA DE OUTROS MEDICAMENTOS PRESENTES NA LISTA DO SUS QUE TERIAM A MESMA, OU SEMELHANTE EFICÁCIA, HÁ NOS AUTOS RELATÓRIO MÉDICO ROBUSTO NO QUAL A PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO CASO DO REQUERENTE DEMONSTRA A IMPERIOSIDADE DO MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO. IGUALMENTE, RELATA-SE QUE, NO ESTADO QUE O REQUERENTE SE ENCONTRA, HOUVE TENTATIVA DE USO DE MEDICAÇÕES COM RESPOSTA TERAPÊUTICA INADEQUADA. PARA ALÉM DISSO, COMO A AÇÃO TRAMITA HÁ MUITOS ANOS, TAMBÉM SE COMPROVOU, DESDE O DEFERIMENTO DA LIMINAR, A MELHORA DAS CONDIÇÕES DO AUTOR COM O USO DO MEDICAMENTO. POR FIM, SEQUER HÁ NOS PRESENTES AUTOS CONTROVÉRSIA SOBRE A HIPOSSUFICIÊNCIA NARRAVA NA PEÇA INICIAL. PORTANTO, EVIDENCIA-SE O CUMPRIMENTO DOS TRÊS REQUISITOS CUMULATIVOS EXIGIDOS NA TESE VINCULANTE DO STJ - RESP 1657156/RJ - TEMA Nº 106, NO QUE SE REFERE À CONCESSÃO DOS MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS, SENÃO VEJAMOS:
“a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.
ASSIM, ENTENDO POR MANTER A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(8) RECURSO DO RECORRENTE IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. (9)
EM RAZÃO DO ART. 55, DA LEI 9.099/95, E ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS ANTE A ISENÇÃO LEGAL.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)